Tribunal: TJES
Processo: 5001344-89.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001344-89.2020.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO: ELINEIA FERREIRA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE COLATINA. EXTINÇÃO. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO. PAGAMENTO EFETUADO APÓS A CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTA E HONORÁRIOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Município apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, com a condenação da parte executada ao pagamento da verba honorária, haja vista que o pagamento do débito ocorreu após o ajuizamento da ação bem como da citação, de onde surge o dever de condenar a parte vencida no pagamento de honorários sucumbenciais, de acordo com os princípios da causalidade e da sucumbência.

2. Do que se infere dos autos, a execução fiscal foi extinta em razão de informação apresentada pelo Município apelante de que a dívida exequenda foi quitada extrajudicialmente.

3. Basta uma breve análise do comprovante de pagamento acostado aos autos pelo Município Apelante e o AR – Aviso de Recebimento acostado aos autos, para que se constate que a parte executada/ apelada foi citada anteriormente a efetivação do pagamento extrajudicial do débito, razão pela qual mostra-se perfeitamente cabível a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

4. A teor do que disposto no artigo 312 do Código de Processo Civil, tendo ocorrido a citação válida da parte executada, os efeitos da ação podem ser quanto a ela produzidos, haja vista que passa a integrar a relação processual.

5. Deve ser reformada a sentença para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC.

6. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001344-89.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: ELINEIA FERREIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE COLATINA. EXTINÇÃO. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO. PAGAMENTO EFETUADO APÓS A CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTA E HONORÁRIOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Município apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, com a condenação da parte executada ao pagamento da verba honorária, haja vista que o pagamento do débito ocorreu após o ajuizamento da ação bem como da citação, de onde surge o dever de condenar a parte vencida no pagamento de honorários sucumbenciais, de acordo com os princípios da causalidade e da sucumbência.

2. Do que se infere dos autos, a execução fiscal foi extinta em razão de informação apresentada pelo Município apelante de que a dívida exequenda foi quitada extrajudicialmente.

3. Basta uma breve análise do comprovante de pagamento acostado aos autos pelo Município Apelante e o AR – Aviso de Recebimento acostado aos autos, para que se constate que a parte executada/ apelada foi citada anteriormente a efetivação do pagamento extrajudicial do débito, razão pela qual mostra-se perfeitamente cabível a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

4. A teor do que disposto no artigo 312 do Código de Processo Civil, tendo ocorrido a citação válida da parte executada, os efeitos da ação podem ser quanto a ela produzidos, haja vista que passa a integrar a relação processual.

5. Deve ser reformada a sentença para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC.

6. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001344-89.2020.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO: ELINEIA FERREIRA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara da Execução Fiscal de Colatina, que julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada em face de
Elineia Ferreira
, deixando de condená-la ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Município apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, com a condenação da parte executada ao pagamento da verba honorária, haja vista que o pagamento do débito ocorreu após o ajuizamento da ação bem como da citação, de onde surge o dever de condenar a parte vencida no pagamento de honorários sucumbenciais, de acordo com os princípios da causalidade e da sucumbência.

Salienta que o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada mesmo na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do débito realizado antes da citação. Com mais razão, defende que deve ser condenada a apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais, na medida que foi regularmente citado e o pagamento ocorreu posteriormente à citação.

Sem contrarrazões.

Sem delongas, entendo que é o caso de provimento do recurso.

Do que se infere dos autos, a execução fiscal foi extinta em razão de informação apresentada pelo Município apelante (id 6602071) de que a dívida exequenda foi quitada extrajudicialmente.

E, basta uma breve análise do comprovante de pagamento acostado aos autos pelo Município Apelante (id 6602070) e o AR – Aviso de Recebimento acostado aos autos no id 6602065, para que se constate que a parte executada/ apelada foi citada (em 28/04/2021) anteriormente a efetivação do pagamento extrajudicial do débito (ocorrido em 24/06/2021), razão pela qual mostra-se perfeitamente cabível a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ora, a teor do que disposto no artigo 312 do Código de Processo Civil, tendo ocorrido a citação válida da parte executada, os efeitos da ação podem ser quanto a ela produzidos, haja vista que passa a integrar a relação processual.

Assim, em atenção aos princípios da sucumbência e da causalidade, entendo que deve ser reformada a sentença para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Município de Colatina para o fim de reformar a sentença e condenar a parte executada em custas e honorários advocatícios, equivalente a

10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 30.01.2024.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões